Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS DEVIDO. TEMA 424 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. A autora, professora de educação básica aposentada do Distrito Federal, relatou que cumpriu todos os requisitos para aposentadoria especial em 19 de setembro de 2016, mas permaneceu em atividade até 11 de junho de 2017 sem receber o abono de permanência. Pediu o pagamento de R$8.139,92 referente ao abono de permanência, incluídos os reflexos no terço constitucional de férias, haja vista a natureza remuneratória do abono de permanência.
2. Contestação. O Distrito Federal informou que aguardava autorização de pagamento do abono de permanência do período de 18 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 no valor de R$ 3.963,92 e os seus reflexos no 13° salário de dezembro de 2016 no valor de R$3,56. Esclareceu que foram pagos em julho de 2017 o abono de permanência do período de 1° de janeiro de 2017 a 11 de junho de 2017 no valor de R$6.196,03 e os seus reflexos no 13° salário de dezembro de 2017 no valor de R$1.154,54 (ID 44848905 - Pág. 4).
3. Sentença. O juiz ao quo julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou que a parcela do abono de permanência integra a base de cálculo do adicional de férias e reconheceu que, em relação à competência de 2017, houve o pagamento do abono de permanência e da diferença no 13° salário. Declarou que o abono de permanência integra a base de cálculo do adicional de férias. Condenou o Distrito Federal a pagar o abono de permanência do período de 18 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 e a sua diferença no 13o salário de 2016 corrigido monetariamente conforme EC n.o 113/2021.
4. Recurso do Distrito Federal. Alega a ausência de direito ao abono de permanência e a necessidade de requerimento administrativo, devido a inexistência de previsão legal para a concessão de ofício. Subsidiariamente, alegou que o abono de permanência não integra a base de cálculo do adicional de férias por ser verba de caráter indenizatório. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
5. Recurso da autora. Reitera os argumentos da petição inicial e da réplica e reafirma que, subtraídos os valores pagos pela ré, remanesce dívida de R$8.139,92, relativa ao valor da devolução da contribuição previdenciária do período de setembro a dezembro de 2016, inclusive reflexos no terço de férias. Pede a reforma da sentença e a procedência total dos pedidos. Instada a se manifestar sobre a litispendência com o Processo 0708807-45.2023.8.07.0016 nos termos do despacho ID 46313377, a parte autora informou a desistência daquela ação (ID 46693059).
6. Recursos tempestivos. Distrito Federal isento de custas e preparo. Preparo e custas recolhidos pela autora. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
8. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). Do mesmo modo, de acordo com a Suprema Corte, é desnecessário “o prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação” (RE 648.727- AgR). Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 424, reconheceu a natureza remuneratória do abono ao caracterizá-lo como acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda.
9. Diante desse panorama jurisprudencial, a autora faz jus ao abono de permanência a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e, tendo-se em conta a sua natureza remuneratória, o abono deve ser incluído no cômputo do cálculo do terço de férias, que tem por base a remuneração do servidor, conforme disciplina o artigo 91 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
10. Deve ser parcialmente acolhida a impugnação da autora aos cálculos para reformar parcialmente a sentença e definir que o Distrito Federal pagará à autora o abono de permanência de setembro de 2016 proporcional a partir do dia 19 (R$461,82); integral de outubro, novembro e dezembro de 2016 (3 x R$1.154,54); a sua diferença no 13o salário de 2016 (R$3,56); bem como incluir na condenação os reflexos do abono de permanência no 13° salário de dezembro de 2016 (R$384,85).
11. Estipulo o termo inicial da correção monetária como sendo as datas em que os pagamentos deveriam ter sido realizados e não o foram. O montante também deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação.
12. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97). A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de sorte que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
13. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
14. Condeno o Distrito Federal a pagar honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação.